Tribunal: TJPA
Processo: 0803621-91.2017.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803621-91.2017.8.14.0201

APELANTE: KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA

APELADO: JOELLE DOMINIQUE STROOMER, THOMPSON COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes e manteve a improcedência de ação de reintegração de posse e dos pedidos contrapostos. A embargante sustenta a existência de contradição entre a dispensa de prova pericial e a valoração insuficiente dos documentos técnicos por ela apresentados, bem como omissão quanto à alegação de que a construção do muro divisório decorreu de mera permissão ou tolerância. Requer o saneamento dos vícios apontados e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao considerar desnecessária a prova pericial técnica e, simultaneamente, reconhecer insuficiência probatória dos documentos técnicos produzidos unilateralmente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da alegação de que a construção do muro divisório configuraria ato de mera permissão ou tolerância apto a demonstrar a posse da embargante sobre a área litigiosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo instrumento adequado para rediscussão do mérito da causa.

Não há contradição no acórdão quando este reconhece a desnecessidade da prova pericial em ação possessória por reputar suficientes os elementos já constantes dos autos para formação do convencimento judicial.

A improcedência da pretensão possessória decorre da ausência de demonstração da posse anterior sobre a área litigiosa, e não da inexistência de prova técnica voltada à delimitação física do imóvel.

O acórdão examinou expressamente a tese relativa à permissão ou tolerância, concluindo que tais institutos pressupõem posse prévia daquele que os concede, circunstância incompatível com a utilização da passagem pelos ocupantes desde período anterior à aquisição do imóvel pela autora.

A mera discordância da parte com as conclusões adotadas pelo órgão julgador não caracteriza omissão ou contradição aptas a justificar a integração do julgado.

A fundamentação apresentada revela-se suficiente para atender ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.
Não há contradição quando o julgador dispensa a realização de perícia por considerá-la desnecessária e aprecia, em conjunto com as demais provas, os documentos técnicos produzidos unilateralmente pela parte.

3.
A análise expressa de tese jurídica em sentido contrário ao interesse da parte afasta a alegação de omissão.

4.
A fundamentação suficiente para revelar as razões de convencimento do órgão julgador satisfaz o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED na Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022; TJSP, ED nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803621-91.2017.8.14.0201

EMBARGANTE: KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA

EMBARGADOS: JOELLE DOMINIQUE STROOMER E THOMPSON COSTA SILVA

RELATORA: DESª MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por KATIA SIMONE CRUZ DA SILVA em face do Acórdão de Id. 35391300, proferido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Privado, que conheceu dos recursos de apelação interpostos pelas partes e negou-lhes provimento, mantendo integralmente a sentença de improcedência da ação de reintegração de posse e dos pedidos contrapostos, nos termos a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO CONTRAPOSTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REQUISITOS POSSESSÓRIOS NÃO COMPROVADOS. CONSTRUÇÃO DE MURO DIVISÓRIO.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Cíveis interpostas contra sentença que, em sede de Ação de Reintegração de Posse, julgou improcedentes o pedido inicial e os pedidos contrapostos. A autora alega que cedeu, por mera tolerância, a passagem em seu terreno (Lote 6) para acesso à residência dos réus (Lote 7), e que estes teriam praticado esbulho ao ultrapassar os limites concedidos. Os réus, por sua vez, alegam posse histórica por herança desde 1989, negando o esbulho e pleiteando indenização por materiais de construção não utilizados e condenação da autora por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) preliminarmente, verificar se houve cerceamento de defesa em razão da revogação da prova pericial técnica pelo juízo de origem; (ii) no mérito, aferir se a autora comprovou a posse anterior e a ocorrência de esbulho sobre a faixa de terra litigiosa, nos termos do art. 561 do CPC; e (iii) avaliar se assiste razão aos réus quanto ao pedido de indenização por danos materiais e condenação da autora por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, CPC). Em ações possessórias, o foco é o exercício fático (
jus possessionis
) e não a delimitação registral (
jus possidendi
). Havendo provas fotográficas e depoimento pessoal da própria autora suficientes para formar o convencimento do magistrado, a perícia técnica torna-se desnecessária.

Para o êxito da reintegração de posse, incumbe ao autor provar sua posse anterior, o esbulho, a data do ocorrido e a perda da posse (art. 561, CPC). No caso, restou demonstrado que os réus ocupam a área por força de herança (princípio da
saisine
) desde 1989, período muito anterior à aquisição do lote vizinho pela autora, ocorrida apenas em 2008.

A autora, ao edificar muro de alvenaria segregando sua propriedade da faixa de terra em disputa, praticou autodelimitação fática que exterioriza o abandono ou a ausência de intenção de possuir aquela parcela. O ordenamento jurídico veda o comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), de modo que a construção do muro pela própria requerente afasta a tese de posse anterior sobre a área externa ao cercado.

Atos de mera permissão ou tolerância (art. 1.208, CC) pressupõem que o autor detivesse a posse prévia para poder consenti-la a outrem. Se os réus já utilizavam a passagem antes da chegada da autora ao local, não há que se falar em esbulho por precariedade.

O pedido contraposto de danos materiais é improcedente, pois a mera aquisição de materiais de construção que permanecem no patrimônio dos réus não configura dano emergente. Não houve perecimento ou perda de valor dos bens, apenas a postergação de sua utilização.

A litigância de má-fé exige prova de dolo processual e intenção deliberada de fraudar o processo. O exercício do direito de ação e o registro de ocorrência policial, ainda que julgados improcedentes, configuram exercício regular do direito de petição (art. 5º, XXXV, CF/88), não autorizando a penalidade sem prova de malícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

"1. Nas ações possessórias, a proteção jurídica pressupõe a prova cabal do exercício do poder de fato anterior sobre a coisa, não bastando a alegação de domínio.
2. A construção de obstáculo físico (muro) pelo proprietário, excluindo determinada faixa de terra de seu perímetro de vigilância, configura comportamento concludente de ausência de posse, impedindo a posterior alegação de esbulho pela vedação ao comportamento contraditório.
3. A mera ociosidade de materiais de construção decorrente de litígio judicial não caracteriza dano material indenizável se os bens permanecem íntegros no patrimônio da parte."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, arts. 1.196, 1.208, 1.210, § 2º, 1.784; CPC, arts. 370, 371, 561, 80.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 605.410/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 05.06.2018; STJ, AREsp nº 1.838.577/CE, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24.06.2021; TJ-PA, AC nº 0002344-72.2016.8.14.0051, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 29.10.2024.

Consta dos autos que a controvérsia originária versa sobre alegado esbulho possessório em faixa de terreno utilizada como passagem de acesso ao imóvel dos réus. O acórdão embargado concluiu pela ausência de comprovação dos requisitos previstos no art. 561 do CPC, assentando, ainda, a inexistência de cerceamento de defesa decorrente da revogação da prova pericial anteriormente deferida.

A embargante opôs os presentes aclaratórios no Id. 35660224.

Sustenta, em síntese, a existência de contradição no acórdão ao afirmar, de um lado, que a prova pericial técnica seria desnecessária para o deslinde da controvérsia possessória e, de outro, atribuir insuficiência probatória aos documentos técnicos unilaterais apresentados pela autora para demonstrar os limites da área litigiosa.

Alega, ainda, omissão quanto ao argumento de que a construção do muro divisório teria ocorrido a pedido dos próprios réus, circunstância que configuraria mera permissão ou tolerância, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, afastando a conclusão adotada pelo acórdão acerca da ausência de posse da autora sobre a área discutida.

Requer o saneamento dos vícios apontados, com efeitos integrativos e para fins de prequestionamento.

Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração no Id. 36532148, defendendo a inexistência dos vícios alegados e sustentando que a insurgência possui nítido caráter infringente, voltado à rediscussão do mérito já apreciado pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.

Cuida-se de embargos declaratórios opostos contra o acórdão de Id. 35391300, que negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo a improcedência da ação possessória e dos pedidos contrapostos.

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em contradição ou omissão aptas a justificar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente existentes na decisão judicial.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

Portanto, o acolhimento dos aclaratórios pressupõe a efetiva demonstração de algum dos vícios legalmente previstos, não se prestando tal recurso à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação das conclusões adotadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, não se verifica a alegada contradição.

A embargante sustenta existir incoerência lógica no fato de o acórdão ter considerado desnecessária a produção de prova pericial e, simultaneamente, ter reconhecido insuficiência probatória dos documentos técnicos apresentados pela autora.

Todavia, a leitura do acórdão evidencia que a questão foi enfrentada de forma coerente e fundamentada.

O julgado consignou expressamente que, nas ações possessórias, o objeto de análise consiste na posse efetivamente exercida sobre o bem, isto é, no jus possessionis, e não na delimitação registral da propriedade. Com base nessa premissa, concluiu que as provas constantes dos autos, especialmente as fotografias e o depoimento pessoal da própria autora, mostravam-se suficientes para o julgamento da controvérsia, tornando dispensável a realização da perícia técnica.

Por outro lado, a improcedência do pedido não decorreu da inexistência de prova técnica apta a delimitar a área litigiosa, mas da ausência de demonstração da posse anterior da autora sobre a faixa de terra objeto da demanda. O acórdão registrou, ainda, que os réus exerciam ocupação da área desde período anterior à aquisição do imóvel pela autora e que a própria requerente edificou muro de alvenaria excluindo a área litigiosa de sua esfera de vigilância e utilização.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre os fundamentos adotados. O reconhecimento da desnecessidade da perícia técnica não impediu a análise da força probatória dos documentos unilateralmente produzidos, os quais foram valorados em conjunto com os demais elementos constantes dos autos.

Também não procede a alegação de omissão.

A embargante afirma que o acórdão deixou de apreciar sua tese de que o recuo do muro teria ocorrido a pedido dos réus, caracterizando ato de mera tolerância ou permissão, nos termos do art. 1.208 do Código Civil.

Entretanto, o tema foi expressamente examinado pelo Colegiado.

O acórdão consignou de forma clara que os atos de mera permissão ou tolerância pressupõem posse prévia daquele que os concede. Registrou, ainda, que os réus já utilizavam a passagem antes mesmo da aquisição do imóvel pela autora, circunstância incompatível com a tese de esbulho decorrente de precariedade possessória.

Verifica-se, portanto, que a matéria foi efetivamente apreciada, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante.

Cumpre ressaltar que a mera irresignação da parte com as conclusões adotadas pelo órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à obtenção de novo julgamento da causa.

Além disso, a fundamentação do acórdão, ainda que concisa em alguns aspectos, revela-se suficiente para demonstrar as razões de convencimento adotadas pelo Colegiado, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Portanto, o acórdão embargado não contém quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, evidenciando-se que a insurgência possui caráter nitidamente infringente, voltado à rediscussão de questões já examinadas e decididas.

No sentido do entendimento ora adotado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESMATAMENTO – ÁREA CONSOLIDADA – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – REJEIÇÃO. Os embargos de declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de prequestionamento, mostrando-se desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos legais citados pelas partes. (TJMT, ED na Apelação nº 0001784-16.2019.8.11.0082, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 22.08.2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS SUSCITADOS. RAZÕES RECURSAIS QUE SE DESTINAM, ESSENCIALMENTE, À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA QUANDO DO JULGAMENTO DA QUESTÃO DE FUNDO. EFEITOS INFRINGENTES INCABÍVEIS. EMBARGOS REJEITADOS. (TJSP, ED nº 2159397-95.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 02.09.2022).

Nesse contexto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO, por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mantendo integralmente o Acórdão de Id. 35391300.

Ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2026